Tribunal: TJMT
Processo: 1001751-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001751-27.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 890.601.301-97 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS MATO GROSSO (IMPETRADO), FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 890.601.301-97 (PACIENTE), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ART. 16 DA LEI N.o 10.826/03
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE –
1. MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME - RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – PACIENTE QUE OSTENTA DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES - INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS SEVERAS –
2. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE–
VEDADO EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA NA VIA ELEITA – PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA –
3. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DO PACIENTE AO REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR
– NÃO COMPROVADA A IMPRESCINDIBILIDADE DO INCREPADO AOS CUIDADOS DA FILHA MENOR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA
.

1.

Apresenta-se legítima a prisão preventiva lastreada na gravidade concreta dos crimes imputados à paciente, revelada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido, este inclusive de alto poder viciante, bem assim pelo fato de haver fundado risco de reiteração delitiva, porquanto o paciente ostenta outros registros criminais, tudo a demonstrar a indispensabilidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública, a satisfazer o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, preenchendo os requisitos normativos dos artigos 312 e 313 do CPP, em obediência a previsão do art. 93, inc. IX da CF/88.

2.

Uma vez que bem delineado o
periculum libertatis
, mostram-se insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo increpado, sendo certo que, a teor do art. 286, §6o do CPP, a imprescindibilidade da custódia provisória para acautelar a ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos gravosas.

3.

É certo que a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que presentes os seus requisitos legais, o que torna descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime prisional a serem aplicados em caso de futura e incerta condenação, o qual, a propósito, exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere do
mandamus.

4.

Embora o impetrante tenha comprovado que o segregado é genitor de uma criança com 05 (cinco) anos de idade, não salta aos olhos a alardeada imprescindibilidade do increpado aos cuidados da infante, de maneira que, estando devidamente justificada a indispensabilidade da custódia para salvaguardar a ordem pública, impede-se submeter o segregado ao regime de prisão domiciliar.

5.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. RAMON HONDA SILVA

PACIENTE

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT,
que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.o 1866-53.2020.811.0004 (cód. 328098), em que denunciado pelo cometimento, em tese, da conduta ilícita descrita no
art. 16 da Lei n.o 10.826/03.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico assevera ser
inidônea a fundamentação despendida no édito segregatício
, em expressa afronta ao art. 93, inc. IX da CF/88, pois sustenta estar lastreado em argumentos genéricos, desvinculados da hipótese dos autos e que são
incapazes de revelar com satisfação o
periculum libertatis
, na medida em que a garantia da ordem pública foi verberada com base na gravidade em abstrato do delito, sem, contudo, individualizar os “elementos institucionalizadores” da medida extrema, ou seja, demonstrar de maneira inequívoca em que medida a liberdade do paciente põe em risco a ordem pública, a aplicação da lei penal ou a instrução criminal, bem assim porquê seriam
insuficientes ao caso em voga as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP
.

Demais disso, assevera que a manutenção do favorecido nessa ordem em cárcere cautelar se apresenta
ofensiva ao princípio da homogeneidade
, por se constituir em situação mais gravosa do que aquela a ser experimentada em futura solução de mérito da ação penal ajuizada em 1o grau, uma vez que, frente às circunstâncias fáticas e às
condições pessoais favoráveis do encarcerado
– que é primário e possui endereço fixo; acaso condenado, será submetido a cumprir pena em regime diverso do fechado.

Em derradeiro, pleiteia a submissão do paciente à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. VI do CPP, ao argumento de que possui uma filha menor pela qual é o único responsável – inclusive, financeiramente, tudo a revelar a possibilidade de concessão da benesse almejada.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a
concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, a fim de que aguarde em liberdade o julgamento meritório deste
writ
, substituindo-se sua prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ao cárcere. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

Instrui a exordial com a documentação registrada sob o ID 33010459 ao ID 33010465.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ao relator plantonista Exmo. Des. Rubens de Oliveira, o qual
indeferiu
a liminar vindicada (ID 33014478).

Com o término do regime de plantão, os autos foram distribuídos por sorteio à c. Terceira Câmara Criminal, sob a minha relatoria, ocasião em que requisitei as informações à d. autoridade impetrada (ID 33969479), que as capitulou aos autos por meio do documento registrado no ID 35267971..

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 36265468).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída que o paciente
Francisco Pereira da Silva Neto
se encontra preso preventivamente por supostamente cometer o crime previsto no
art. 16 da Lei 10.826/03
, porquanto flagrado mantendo em sua residência artefatos bélicos de uso restrito, sem autorização e em desacordo com a legislação vigente, consistentes em um
fuzil AK, n.o 19865-BP0386 e 31 (trinta e uma) munições calibre 7,6x39mm
intactas.

Feito esse breve resumo fático, passo ao exame das teses arguidas na presente impetração.

1.

Do decreto constritivo.

Primordialmente, há de se ter em conta que na atual sistemática jurídica, somente se autoriza a decretação da prisão preventiva em situações excepcionais, nos casos em que houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, a constituir o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais devem ser conjugados, ainda, com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Analisando o decreto constritivo, verifico que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita imputada a ele [art. 16 da Lei n.o 10.826/03] é dolosa e apenada com reclusão, cuja pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal
supera 04 (quatro) anos
.

Por outro lado, em relação ao
fumus comissi delicti,
entendo que restou demonstrado por meio dos elementos cognitivos contidos no caderno investigativo, notadamente a própria situação de flagrância, haja vista o increpado ter sido surpreendido na posse imediata de artefatos bélicos de uso restrito e diversas munições; valendo destacar, nesse ponto, que tanto para a decretação, quanto
para a manutenção da prisão preventiva bastam indícios suficientes de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a estreita via eleita.

A propósito, é nesse sentido o entendimento consolidado no âmbito deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De outra banda, quanto ao
periculum libertatis
,
verifico que consta nas razões de decidir do édito segregatício ser a prisão preventiva do paciente necessária para
garantir a ordem pública
, máxime diante da
gravidade concreta da conduta
imputada ao paciente e sua aparente periculosidade, evidenciadas pela apreensão de um
fuzil AK, n.o 19865-BP0386 e 31 (trinta e uma) munições calibre 7,6x39mm
, o que, a teor da jurisprudência consolidada pelo c. Superior Tribunal de Justiça revela fundamentação apta a justificar a manutenção do ergástulo para salvaguardar o corpo social (
ex vi
:
STJ - RHC: 103369 MG 2018/0250666-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2019).

Fosse pouco, verifico que o d. magistrado singular justificou a constrição cautelar da paciente no
fundado risco de reiteração delitiva
, porquanto na data em que fora flagrado supostamente cometendo o delito em discussão no presente
writ
, o increpado
já ostentava, no mínimo, duas condenações envolvendo o narcotráfico e crimes do Estatuto do Desarmamento
, o que de pronto demonstra a ineficiência de medidas cautelares menos drásticas para conter-lhe o espírito transgressor da Lei.

E, deveras, tal pronunciamento evidentemente revela fundamentação idônea, pois, em consulta ao sistema interno informatizado
Primus
, constatei que o paciente ostenta, além do processo em que decretada a prisão ora vergastada, os seguintes outros registros criminais:

1.

Processo Executivo de Pena n.o 0008672-31.2014.811.0064 (SEEU)
, em que cumpre a pena unificada de
15 (quinze) anos e 09 (nove) meses
de reclusão, referente a:

1.1

Ação Penal n.o 908-47.2009.811.0006 (cód. 85349)
, em que restou condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, pelo cometimento do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, cujo trânsito em julgado se deu em 16/02/2011.

1.2

Ação Penal n.o 1876-10.2014.811.0004 (cód. 179895)
, em que restou condenado à pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.130 (hum mil cento e trinta) dias-multa, pela prática dos delitos tipificados no
art. 33,
caput
da Lei 11.343/06; art. 307, do Código Penal e art. 12,
caput
, da Lei 10.826/03
, cujo trânsito em julgado se deu em 14/06/2015.

À vista disso, infere-se que o encarcerado possui uma aparente contumácia delitiva, com fortes indicativos de que faz da criminalidade o seu meio de vida, além de indicar uma certeza pela impunidade, a justificar que seja mantido provisoriamente recolhido ao cárcere para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontraria os mesmos estímulos para permanecer na delinquência.

Isso porque, não é possível existir ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito, sendo imperioso que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. ESTELIONATO. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA. ANÁLISE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. LEGALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA. OUTRAS AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. PACIENTE FORAGIDA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)3. No particular, a prisão preventiva da paciente está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública (evitar reiteração delitiva) e na conveniência da instrução criminal, notadamente por ela possuir antecedentes criminais e responder a outras ações penais pela prática de delito da mesma espécie, além de se encontrar foragida Adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. - No ponto, disse, com clareza, o Juízo oficiante: a ré responde por outros dois crimes idênticos, estando os outros dois processos suspensos nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal, o que comprova que ela encontra-se foragida, em local incerto e não sabido, frustrando assim a aplicação da Lei Penal, demonstrando ousadia e total descrença na punidade, o que significa que, se mantida em liberdade, poderá praticar novos delitos desta natureza, furtar-se ao cumprimento da pena ou prejudicar a produção de provas criminais.
4. Nos termos da orientação desta Corte, inquéritos policiais e processos penais em andamento, embora não possam exasperar a pena-base (Súmula n. 444/STJ), constituem indicativos de risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Habeas corpus não conhecido. Recomendação de que o Juízo de origem reexamine, de ofício, a necessidade de manutenção da segregação cautelar, após seis meses de sua efetivação, considerando o tempo decorrido e a colheita das provas já colhidas, nos termos do que determina o art. 316 do CPP, em sua redação atual (Lei 13.964/2019).

(STJ - HC: 550817 SP 2019/0367834-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2020) – destaquei.

Nesse mesmo sentido caminha a jurisprudência consolidada no âmbito desta e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 6
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Desta feita, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em argumentos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de 1o grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado na gravidade concreta do delito a ele imputado e do fundado risco de persistir na delinquência.

Portanto, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocada em liberdade, a paciente não voltaria a cometer novos delitos, persistindo na vida ilícita.

Atrelado a isso, destaco, ainda, que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública porque a soltura do paciente representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio, conceder-lhe a liberdade, ainda que mediante sua vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais, não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Destarte, ainda que o favorecido nessa ordem ostente condições pessoais abonatórias, uma vez que bem esclarecido o
periculum libertatis
, tais predicativos, isoladamente considerados, seriam insuficientes para garantir a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade em concreto das condutas a ele atribuídas,tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

2.

Da alegada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Lado outro, quanto ao argumento de que a custódia provisória ora em análise viola o princípio da homogeneidade, friso que não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

Isso porque, este exercício exige amplo aprofundamento no lastro probatório do feito correlato, incompatível com o rito procedimental da ação constitucional, que só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal, na qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Demais a isso, não é despiciendo que a prisão preventiva possui natureza processual, sendo certo que esta não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
in casu
.

A propósito, a c. Corte Superior, ao tratar do tema, já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade no caso em apreço ou ofensa ao princípio da homogeneidade.

3.

Da pretensa submissão do paciente ao regime de prisão domiciliar.

Enfim, o causídico assevera que o paciente faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. VI do Código de Processo Penal, porquanto seus cuidados seriam imprescindíveis à sua filha de 05 (cinco) anos de idade.

De proêmio, ressalto que na linha intelectiva firmada pela Corte Superior de Justiça,
“
o uso do
verbo ‘poderá’, no caput do art. 318 do CPP, não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os quais seria "dever" do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar ante a verificação das condições objetivas previstas em lei”
(
STJ –
HC 351.494/SP
. Ministro Relator: Rogerio Schietti Cruz. 6a Turma).

Dessa forma, e consoante determina o art. 318, parágrafo único, CPP, a análise acerca do cabimento da prisão domiciliar, em todas as hipóteses, deverá averiguar o preenchimento simultâneo de dois requisitos: primeiro, o requisito objetivo (ser a pessoa que necessita de cuidados menor de 06 ou 12 anos, ou portadora de deficiência); e, segundo, o requisito subjetivo (imprescindibilidade dos cuidados do agente segregado).

Com isso, conquanto o subscritor do
mandamus
tenha trazido prova cabal de que o paciente é, de fato, genitor de uma criança menor de 12 (doze) anos (ID 33010459, p. 02),
não comprovou que ele é o único responsável pelos cuidados da infante
, limitando-se a afirmar que a presença do pai é imprescindível para um “desenvolvimento pleno e completo” da criança, o que, isoladamente considerado, não justifica a concessão da benesse almejada.

Nesse ponto, conforme já decidiu o STJ,
ao normatizar tratamento cautelar diferenciado à gestante e à mulher com filhos até 12 anos, bem como ao pai com filhos nessa faixa etária,
a Lei n.o 13.257/16 exige que os homens
comprovem que são os
únicos
responsáveis pelos cuidados com as crianças [
vide
HC 362.922 e RHC 81.300]. É nesse sentido os termos do seguinte precedente da Corte Superior,
in verbis:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva mantida pela Corte a quo está satisfatoriamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública.

2. Considerou-se, sobretudo, o receio concreto de reiteração delitiva, uma vez que o Recorrente é reincidente, possui condenação definitiva por furto qualificado e responde a outra ação penal pelos crimes de receptação, furto qualificado, adulteração de sinal identificador de veículo e corrupção de menores. Precedentes.

3. Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso IV, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado, conforme consignou o acórdão recorrido.

4. Recurso desprovido”
(RHC 105.496/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019) - negritei.

Desta forma, embora não desconsidere a importância que a figura paterna possui na criação dos filhos,
in casu
, não verifico a presença de elementos probatórios aptos a demonstrar a imprescindibilidade do paciente no cuidado de sua filha menor de 12 (doze) anos; e, uma vez que devidamente demonstrada a necessidade e adequação da medida extremada, fica inviabilizada a substituição do isolamento pela prisão domiciliar.

Com isso, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção da paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO
e
, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020